Tribunal: TJDFT
Processo: 0737329-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SOBREPOSIÇÃO DE DECISÕES. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO E DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução em face de decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa e manteve o indeferimento da retificação do Relatório da Situação Processual Executória, a despeito de haver decisão anterior em sentido contrário sobre o mesmo pleito defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na existência de decisões sobrepostas com entendimentos antagônicos sobre o mesmo pedido defensivo. A temática é o marco interruptivo do cumprimento de pena no regime aberto, em caso de descumprimento da condição imposta de comparecimento ao juízo. Antes de tudo, cumpre estabelecer se a decisão agravada é válida ou não.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No cenário da execução penal, as decisões são consideradas mistas (caráter administrativo e jurisdicional), e estão submetidas à cláusula "rebus sic standibus". Não se aplica, contudo, a referida cláusula, quando não houver a alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que serviram de suporte para a decisão, como ocorre no caso.
4. Estando a primeira decisão sem vícios e erros e, ainda, em conformidade com o entendimento dominante da jurisprudência, não prevalece a decisão que se sobrepôs ao comando anterior, sem que houvesse alteração de pressupostos fáticos ou jurídicos na decisão, bem como interposição de recurso do órgão acusatório.
5. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento da obrigação de comparecimento em Juízo ocorre quando o apenado não se apresenta na data estipulada e não o dia posterior ao último comparecimento. Portanto, considera-se tempo de pena cumprido o período compreendido entre a última apresentação em juízo do reeducando e a data final em que deveria se reapresentar.

IV. DISPOSTIVO E TESE:

6. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento: a decisão proferida em sede de execução penal, que se sobrepõe à decisão anterior sobre o mesmo assunto, sem haver alteração de pressupostos fáticos ou jurídicos para tanto, bem como sem constatação de erro material e interposição de recurso acusatório, deve ser anulada, tornando os efeitos da decisão primeva.
_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910519, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j: 22/8/2024; STJ, HC 424.271/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 03/04/2018.